Tribunal: TJMT
Processo: 1007919-31.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007919-31.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Indenização por Dano Moral, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), AUTO POSTO FERNANDO CORREA DA COSTA LTDA - CNPJ: 15.782.755/0001-62 (AGRAVADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO INADMISSÍVEL.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do recurso, tendo em vista a ausência de impugnação direta e específica aos fundamentos da decisão objurgada, em afronta ao princípio da dialeticidade.

III. Razões de decidir
3. O recurso de agravo interno não atende aos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, pois a parte agravante não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão recorrida.
4. Conforme jurisprudência do STJ, é ônus do recorrente expor de forma clara as razões do inconformismo, requisito essencial para o exercício do contraditório e delimitação do efeito devolutivo do recurso.
5. A ausência de correlação entre os argumentos apresentados no recurso e a sentença recorrida resulta na inadmissibilidade do apelo.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "É inadmissível o recurso que não impugna de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, em afronta ao princípio da dialeticidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, § 1º e § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.640.907/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, decisão monocrática, DJe 06.02.2020.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 214195196), que NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,

interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Francisco Rogério Barros
, que, nos autos da
“
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e pedido de tutela antecipada
”
n.º 1018057-74.2022.8.11.0041 ajuizada em desfavor do apelante em trâmite na 1ª Vara de Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis, julgou procedente o feito, nos seguintes termos (ID. 190740144):

“
VISTO
.

AUTO POSTO FERNANDO CORREA DA COSTA LTDA
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e pedido de tutela antecipada em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, aduzindo, em síntese, que a Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor/Procon, em 13/07/2022, lavrou o Auto de Infração 02.2022.02.02 em desfavor dela, aplicando multa no importe de R$ 8.000,00.

Informou que foi notificada/intimada do auto de infração no dia 20/07/2022, iniciando-se o prazo para apresentação de defesa em 21/07/2022, com encerramento previsto para 30/07/2022, porém, como era sábado, o prazo limite foi prorrogado para 01/08/2022, dia em que ela apresentou a defesa administrativa.

Asseverou que não houve decisão quanto à defesa administrativa apresentada, até o momento, todavia, consoante “Extrato de Débito em Aberto” emitido pela Prefeitura de Rondonópolis, a multa oriunda do Auto de Infração 02.2022.02.02 foi lançada e já se encontra no valor atualizado de R$ 10.010,16.

Alegou que foi impedida de emitir Certidão Negativa de Débito em virtude do aludido lançamento e que o processo administrativo ainda não foi julgado, de modo que não lhe foi oportunizada a apresentação de recurso.

Ressaltou que a Lei Complementar Municipal nº 30, de 24.10.2005, adota a técnica legislativa no sentido de que somente admite a inscrição de multa na dívida ativa depois de ultrapassadas todas as fases do processo administrativo, inclusive escoada a integralidade da fase recursal.

Sustentou, ademais, que, nos termos do artigo 204, parágrafo único, do CTN, a presunção de certeza e liquidez da dívida inscrita é relativa, portanto, considerando que ela prova que o processo administrativo ainda não teve fim, a inscrição na dívida ativa é ilegal.

Assim, requereu a concessão de tutela provisória de urgência para: “
que seja determinado à ré que proceda à imediata exclusão do lançamento 4278499/2022 referente ao Auto de Infração nº 02-2022.02.02 do Procon, que tem como ‘nosso número’ 28324411720761262, no valor original de R$ 8.000,00 e valor total atualizado de R$ 10.010,16, até que exaurida todas as instâncias administrativas, independentemente da prestação de caução. [...] acaso o Juízo entenda que o deferimento da tutela de urgência demanda/depende da prestação de caução do valor da indevida multa, o autor expressa que se dispõe a caucionar o Juízo
” (Id. 114291821).

Foi deferido parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do lançamento 4278499/2022, relativo à multa oriunda do Auto de Infração n° 02.2022.02.02 (id. 115140541).

Citado, o Município de Rondonópolis não contestou a ação (certidão id. 120007191).

A parte autora requereu a aplicação dos efeitos da revelia (id. 120752321).

É o relatório.

Decido.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostram suficientes para o seu deslinde.

INOCORRÊNCIA DOS EFEITOS DA REVELIA.

A omissão do Município não lhe traz as consequências próprias à revelia, posto que a lide envolve direitos públicos, cuja indisponibilidade é manifesta, o que enseja a incidência do inciso II do art. 345, CPC/2015.

Assim, diante de direitos indisponíveis, os fatos da causa não comportam confissão, tampouco estão sujeitos aos efeitos da revelia.

MÉRITO.

Da análise dos documentos juntados com a inicial, verifica-se que, na data de 11 de março de 2022, a autora foi alvo de ação fiscalizatória do Procon, ocasião em que foram encontradas irregularidades com relação à disponibilização de informativo de preços e ao reajuste dos valores dos combustíveis (Id. 114291828 - pág. 10).

No dia 18 de março de 2022, a empresa autuada foi notificada para apresentar “cópia do contrato social atualizado e demonstrativo de rendimentos ou documento equivalente do faturamento bruto do último trimestre” (Id. 114291828 - pág. 51). Em atendimento a solicitação, em 22 de março de 2022, ela entregou cópia do seu contrato social e relatório de faturamento (Id. 114291828 – pág. 57).

Em
13 de julho de 2022
, a Fiscal do Procon – Luzimar Leite Barbosa - lavrou o
Auto de Infração nº 02-2022.02.02
em desfavor do Auto Posto Fernando Correa da Costa Ltda, com fundamento no Auto de Constatação confeccionado em 11 de março de 2022, aplicando-lhe multa no
valor de R$ 8.000,00
, sob o argumento de que houve a prática das seguintes irregularidades: ausência de exibição dos preços de todos os combustíveis automotivos comercializados; excesso quantitativo ao reajustar o preço dos combustíveis (Id. 114291828 – pág. 4/5).

A empresa autuada foi notificada do auto de infração, via correio, e
m 20 de julho de 2022
para apresentar defesa administrativa, no prazo de 10 (dez) dias, dirigida à Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor de Rondonópolis, ou recolher o valor da multa, no prazo de 30 (trinta) dias (Id. 114291828 – pág. 5 e 8).

Consta nos autos que a empresa apresentou defesa administrativa no dia
1º de agosto de 2022
(protocolo de Id. 114291828 – pág. 78).

Todavia, a multa em questão foi lançada pelo fisco municipal, com vencimento previsto para o dia 18/08/2022, sem análise do recurso administrativo. Como não houve o pagamento, a multa consta como vencida no sistema do Município e seu valor sofreu incidência de juros e multa (Id. 114291829).

Nesse contexto, afigura-se incontroverso a existência de debate na esfera administrativa, já que a parte autora apresentou recurso o qual não foi julgado, de modo que a multa não poderia ser exigida, diante da violação ao procedimento legal previsto no Decreto nº 2.181/1997, que assim preleciona:

“Art. 42.
A autoridade competente expedirá notificação ao infrator e fixará prazo de vinte dias, contado da data de seu recebimento pelo infrator, para apresentação de defesa, nos termos do disposto no art. 44.

[...]

Art. 44.
O representado poderá impugnar o ato que instaurar o processo administrativo sancionador
, no prazo estabelecido no caput do art. 42, contado da data de sua notificação, de modo a indicar em sua defesa:

[...]

Art. 45. Decorrido o prazo da impugnação, o órgão decisor determinará as diligências cabíveis e:

I - deverá dispensar as diligências meramente protelatórias ou irrelevantes; e

II - poderá requisitar informações, esclarecimentos ou documentos ao representado, a pessoas físicas ou jurídicas e a órgãos ou entidades públicos, a serem apresentados no prazo estabelecido.

[...]

Art. 46
. A decisão administrativa conterá:

I - a identificação do representado e, quando for o caso, do representante;

II - o resumo dos fatos imputados ao representado, com a indicação dos dispositivos legais infringidos;

III - o sumário das razões de defesa;

IV - o registro das principais ocorrências no andamento do processo;

V - a apreciação das provas; e

VI - o dispositivo, com a conclusão a respeito da configuração da prática infrativa, com a especificação dos fatos que constituam a infração apurada na hipótese de condenação.

§ 1º
Na hipótese de caracterização de infração contra as normas de proteção e defesa do consumidor, a decisão também deverá conter:

I - a indicação das providências a serem tomadas pelos responsáveis para fazê-la cessar, quando for o caso;

II - o prazo no qual deverão ser iniciadas e concluídas as providências referidas no inciso I;

III -
a multa estipulada, sua individualização e sua dosimetria;

IV - a multa diária, em caso de continuidade da infração;

V - as demais sanções descritas na Lei nº 8.078, de 1990, se for o caso;

VI - a multa em caso de descumprimento das providências estipuladas, se for o caso; e

VII - o prazo para pagamento da multa e para cumprimento das demais obrigações determinadas.

[...]

Art. 49.
Das decisões da autoridade competente do órgão público que aplicou a sanção caberá recurso
, sem efeito suspensivo, no prazo de dez dias, contados da data da intimação da decisão, a seu superior hierárquico, que proferirá decisão definitiva.

§ 1º Na hipótese de aplicação de multas, o recurso será recebido, com efeito suspensivo, pela autoridade superior.

[...]

Art. 53.
A decisão é definitiva quando não mais couber recurso, seja de ordem formal ou material.

Parágrafo único.
Na hipótese de não caber mais recursos em relação à aplicação da pena de multa, o infrator será notificado para efetuar o recolhimento no prazo de dez dias, nos termos do disposto nos art. 29 a art. 32.
” (destaquei).

Como se depreende dos aludidos dispositivos legais, a decisão administrativa e a aplicação da multa, se for o caso, somente ocorre após a apresentação da defesa pelo autuado, o que não foi observado na hipótese dos autos.

Desse modo, se mostrou irregular a penalidade de multa aplicada, por inobservância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

DANO MORAL.

A autora pleiteia, ainda, indenização por dano moral em razão da inscrição equivocada de seu nome em dívida ativa do Município de Rondonópolis e, consequente =, impossibilidade de emitir certidão negativa de débito.

A indenização por
dano

moral
pressupõe efetiva demonstração do alegado prejuízo extrapatrimonial. 7. O lançamento
de
restrição judicial impedindo a transferência
de
veículo, sem qualquer outra indicação
de
consequência mais grave, não gera, por si só, prejuízo
de
ordem
moral
a ensejar a reparação civil, uma vez que não transpõe a fronteira do mero dissabor, não tendo o condão
de
ofender a honra, a dignidade e a reputação da parte autora.

O artigo 37, § 6º da Constituição Federal, demonstra que o Brasil adota a responsabilidade patrimonial objetiva do Estado sob a forma da Teoria do Risco Administrativo, pela qual há responsabilização independentemente da existência de culpa, afastado o dever de indenizar quando há culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato exclusivo de terceiro.

A luz de tais digressões, conclui-se que, havendo dano e nexo de causalidade, o Estado estará responsabilizado patrimonialmente, desde que provada a relação entre o prejuízo experimentado pelo particular e o ato, omissivo ou comissivo, praticado pelos agentes da pessoa jurídica de direito público.

Nessa ótica, sendo caso de responsabilidade objetiva, o ônus do autor se resume a demonstrar o comportamento do agente, o resultado danoso e o nexo de causalidade ligando este àquele. À administração resta demonstrar se a vítima concorreu, com culpa ou dolo, para o evento, não provando, responde civilmente pelos danos provocados por seus agentes.

Como já mencionado acima, diante do conjunto probatório constante dos autos, entendo que ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta atribuída ao Município de Rondonópolis e os danos que foram causados a autora com a inscrição de seu nome da dívida ativa, por dívida indevidamente constituída (Id. 114291829), o que a impossibilitou de emitir certidão negativa de débito (id. 114291830).

Assim, em decorrência dessa conduta lesiva, configurou-se o dano, fazendo nascer o dever de indenizar.

Registro que na espécie, a conduta do demandado está longe de configurar mero dissabor, já que os danos morais, ao caso, tem-se por presunção,
in re ipsa
(a coisa fala por si só). Logo, cabe ao Estado indenizar a parte autora pelo prejuízo moral advindo desse ato.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO
ANULATÓRIA. IPTU. ADQUIRENTE DE IMÓVEL. DÉBITOS PRETÉRITOS. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. PROVA DE QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. CND. INEXISTÊNCIA DE SUCESSÃO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NA
DÍVIDA
ATIVA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. 1. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação
(CTN, art. 130
). 2. Eventual ressalva na
certidão negativa de débito autoriza a cobrança dos créditos tributários posteriormente apurados contra o proprietário original, pois a
certidão de quitação, mesmo com a ressalva, impede que se configure a responsabilidade tributária do adquirente. 3.
O
dano
moral subsiste pela simples inscrição indevida na
dívida
ativa, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, eis que se trata de
dano
in re ipsa
.
4. Recurso parcialmente provido. (TJMG; APCV 0283135-65.2011.8.13.0433; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Inês Souza; Julg. 19/07/2023; DJEMG 20/07/2023)”.

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

Reconhecido o dano e o dever de reparar, cabe analisar o montante arbitrado a título de reparação por abalos extrapatrimoniais.

Inexistindo outra forma de determinação que não o arbitramento, o montante a indenizar o prejuízo fica a critério do julgador, observadas a prudência, a equidade na atribuição do valor, a moderação, as condições da parte ré em suportar o encargo e a não-aceitação do dano como fonte de ganho injustificado, atentando-se, ainda, ao princípio da proporcionalidade.

Destarte, atento às circunstâncias de fato e de direito elencadas no processo, e acima ressaltadas, observando os critérios comumente manejados pelo Tribunal de Justiça deste Estado (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO Nº 89772/2015), tenho que a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
esteja adequada a compensar a autora pelo episódio objeto da presente demanda, sem representar ganho injustificado ou penalidade excessiva.

Com essas considerações, confirmo a decisão liminar e julgo
PROCEDENTES
os pedidos

formulados por
AUTO POSTO FERNANDO CORREA DA COSTA LTDA
em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
para declarar a nulidade da multa aplicada no valor original de R$ 8.000,00, lançado sob o nº 4278499/2022, referente ao Auto de Infração nº 02-2022.02.02, tendo em vista a irregularidade do processo administrativo.

Condeno
o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
ao pagamento de indenização por dano moral em favor da empresa autora, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
A atualização se dará pela
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic – (que é composta de juros e de correção monetária),
desde esse arbitramento, nos moldes da sistemática instituída pelo
artigo 3º da EC 113/2021
.

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 20% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com o cancelamento da multa (no valor de R$ 10.010,16 – id. 114291829) e a condenação em dano moral (R$ 5.000,00), consoante dispõe o artigo 85 §3º, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o requerido.

Transitado em julgado, arquivem-se.

P.R.I.C.

Rondonópolis, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito”

Em suas razões recursais, aduz a parte apelante, em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois “(...) a certidão de dívida ativa possui presunção de certeza e liquidez, conforme art. 204 da lei nº 5172/1966 (Código Tributário Nacional)(...)”.

Assevera que no caso em exame não se vislumbra a possibilidade de indenização por danos morais, que não houve ato ilícito e que a condenação do município ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor do proveito econômico, se mostra exorbitante e desarrazoada.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)Isto posto, requer-se às Vossas Excelências o recebimento e provimento da presente Apelação em todos os seus termos, reformando
in totum
a decisão ora recorrida, para que seja dado prosseguimento ao feito até seus ulteriores termos, por se tratar de medida de inteira e necessária J U S T I Ç A! (...)”

Contrarrazões (ID. 190752652).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer em razão da inexistência de interesse público (ID. 193490694).

É o relatório.

DECIDO.

Da análise do processado, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Isso porque, na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”.

A propósito, em comentários a respeito do artigo supratranscrito, Luiz Guilherme Marinoni leciona (Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016):

“1. Forma. O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso. Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, [...] O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais. Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima
, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)”.

No caso
sub examen
, verifica-se que a parte apelante não cumpriu o referido ônus e, embora o recurso de apelação devolva para o Tribunal toda a matéria objeto da controvérsia, o efeito devolutivo encontra limite nas razões expostas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que, como mencionado, rege a interposição dos recursos.

Observa-se que a parte apelante expõe fatos e fundamentos de forma genérica, uma vez que a multa foi anulada por reconhecer irregularidade no processo administrativo, por inobservância dos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, conforme trecho da sentença a seguir transcrito: “(...)
Consta nos autos que a empresa apresentou defesa administrativa no dia
1º de agosto de 2022
(protocolo de Id. 114291828 – pág. 78).

Todavia, a multa em questão foi lançada pelo fisco municipal, com vencimento previsto para o dia 18/08/2022, sem análise do recurso administrativo. Como não houve o pagamento, a multa consta como vencida no sistema do Município e seu valor sofreu incidência de juros e multa (Id. 114291829).

Nesse contexto, afigura-se incontroverso a existência de debate na esfera administrativa, já que a parte autora apresentou recurso o qual não foi julgado, de modo que a multa não poderia ser exigida, diante da violação ao procedimento legal previsto no Decreto nº 2.181/1997(...)”

Ressalto, outrossim, que a parte apelante apenas apresenta argumentos genéricos de presunção de legitimidade da CDA.

Logo, constata-se que toda a peça recursal juntada pela parte recorrente não faz a impugnação específica ao ato sentencial objurgado.

Assim, verifica-se a falta de correlação entre o apelo e a sentença a que visa a reformar, na medida em que a não satisfação do encargo atinge requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e torna o recurso inadmissível.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.” (Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial nº 1.640.907 - PR (2019/0376641-7. Decisão monocrática, Ministra
Regina Helena
, 06/02/2020)”.

Dessa forma, não há como admitir recurso que não combate especificamente à decisão jurisdicional proferida, veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREA URBANA – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, III DO CPC - REQUISITOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - APELO NÃO CONHECIDO. 1.A ausência de impugnação específica dos termos da sentença configura o não preenchimento dos requisitos extrínsecos necessários ao conhecimento do apelo, previsto no art. 1.010, III do CPC. 2. Recurso não conhecido. (N.U 0001791-32.2011.8.11.0003,
MARIA EROTIDES KNEIP
, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)”

Com essas considerações, por ausência de dialeticidade nas razões recursais,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 51, I-B, do RITJ/MT.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Desa.

Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

A parte agravante alega, em síntese, que
“(...)
os Atos Administrativos serem constituídos por Presunção juris tantum de Legalidade, Legitimidade e Veracidade, em que é possível refutá-la pelo administrado por meio de prova contrária”
.

Ademais, argumenta que
“(...)
É defeso, ao judiciário, a aferição do mérito das decisões administrativas, permitindo-se apenas o julgamento quanto à legalidade da atuação, sob pena de violação ao Princípio da Separação das Instâncias, oriundo da Separação dos Poderes, prevista no artigo 2º da Constituição Federal”
.

De outro lado
“(...)
Caso não sejam acatados os fundamentos supramencionados, o que não se espera, em razão do princípio da eventualidade, requer-se apenas a redução da multa e não a sua nulidade, pois, por via desta, busca-se preservar os direitos do consumidor, direito fundamental, assegurado nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e artigo 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”
.

Com base no exposto, requer:
“
Que seja conhecido o Agravo Interno, submetendo-o ao Colegiado da 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, a fim de dar provimento ao presente recurso, reconhecendo a não prescrição do crédito tributário e a legitimidade passiva, por ser medida de lídima JUSTIÇA
”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 225985654).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, t
rata-se de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 214195196), que NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (ID. 214195196).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

Como cediço, compete ao Relator verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer).

Da análise da situação posta, verifica-se que o presente recurso não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que
constatada que toda a peça recursal juntada pela parte recorrente não faz a impugnação específica ao ato sentencial objurgado
.

No caso, o
bserva-se que a parte agravante expõe fatos e fundamentos de forma genérica, uma vez que a multa foi anulada por reconhecer irregularidade no processo administrativo, por inobservância dos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, conforme trecho da sentença a seguir transcrito:
“(...)
Consta nos autos que a empresa apresentou defesa administrativa no dia
1º de agosto de 2022
(protocolo de Id. 114291828 – pág. 78).

Todavia, a multa em questão foi lançada pelo fisco municipal, com vencimento previsto para o dia 18/08/2022, sem análise do recurso administrativo. Como não houve o pagamento, a multa consta como vencida no sistema do Município e seu valor sofreu incidência de juros e multa (Id. 114291829).

Nesse contexto, afigura-se incontroverso a existência de debate na esfera administrativa, já que a parte autora apresentou recurso o qual não foi julgado, de modo que a multa não poderia ser exigida, diante da violação ao procedimento legal previsto no Decreto nº 2.181/1997(...)”

Esclareço, outrossim, que a parte recorrente apenas apresenta argumentos genéricos de presunção de legitimidade da CDA.

Assim, constata-se que toda a peça recursal juntada pela parte agravante não faz a impugnação específica ao ato sentencial objurgado.

Igualmente, verifica-se a falta de correlação entre o apelo e a sentença a que visa a reformar, na medida em que a não satisfação do encargo atinge requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e torna o recurso inadmissível.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.” (Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial nº 1.640.907 - PR (2019/0376641-7. Decisão monocrática, Ministra
Regina Helena
, 06/02/2020)”.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024